Tribunal: STF
Processo: HC 206742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Weliton de Souza dos Santos em face de decisão monocrática denegatória da ordem de habeas corpus.
    Na decisão impugnada, em síntese, adotei os seguintes fundamentos: 
    “Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Observe-se que o paciente estava em gozo de liberdade provisória quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão”. (eDOC 20, p. 3-4)
    A defesa alega a ocorrência de erro material, uma vez que o decreto preventivo no qual me baseei teria voltado-se apenas para circunstâncias judiciais do corréu, e não do paciente, para declarar a necessidade da prisão preventiva dos dois.
    Requer que sejam os embargos acolhidos com efeitos infringentes para determinar a soltura do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão em parte ao embargante. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. No presente caso, verifico, de fato, a existência de erro material na decisão embargada. 
    Naquela ocasião, deneguei o pedido da defesa considerando legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Com esses mesmos fundamentos, constato que a possibilidade de reiteração delitiva fora baseada em antecedentes do paciente que, diferentemente de seu corréu, não tratam de reincidência específica.
    Considerando essas informações, verifico que, de fato, não é possível apontar para periculosidade do paciente no sentido de, por si só, justificar a manutenção da prisão, razão por que a concessão da ordem é medida imperiosa. Ou seja, não há elementos a indicar que diversas medidas cautelares não seriam socialmente recomendáveis, não olvidando-se da natureza do delito em questão.
    Por isso, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão proferida no eDOC 20 e concedo a ordem em favor do paciente para revogar a prisão decretada em seu desfavor, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau. 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente